Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712574-15.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DE CARVALHO SILVA BARBOSA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões e sobre os documentos apresentados pelo apelado (ID 56223869 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora